Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742098-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUHAN ESTEVAM SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente foi preso preventivamente no dia 20.6.22, por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cometido em 10.1.22. Sustentam os impetrantes, em suma, que não há justa causa para a manutenção da prisão do paciente, que está privado da liberdade por 170 dias, em evidente constrangimento ilegal. Afirmam que não há prova do envolvimento dele no crime. Aduzem que, desde que liberado pela autoridade policial, porque não configurado o estado de flagrante delito, até a decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente não se envolveu em ilícitos e manteve-se trabalhando para sustentar a família, circunstâncias que afastam a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa. E a falta de indícios quanto à autoria delitiva ensejam o trancamento da ação penal. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, com expedição imediata do alvará de soltura, e o trancamento da ação penal por falta de justa causa. O paciente - narra a denúncia -, em 10.1.22, por volta das 18 horas, juntamente com Anderson Caetano dos Santos e comparsa não identificado, abordou a vítima, que estava no interior do veículo com seu filho, e, mediante grave ameaça exercida contra ambos (os autores simulavam portar arma de fogo na cintura), subtraíram o veículo. Cinco dias depois, o veículo subtraído foi abordado por policiais que realizavam patrulhamento no Guará - DF, na posse de Anderson Caetano dos Santos – que conduzia o veículo – e do paciente – que ocupava o banco traseiro. A 2a Turma Criminal, em 18.8.22, examinou os fundamentos da prisão preventiva do paciente ao julgar o HC 0725174-32.2022.8.07.0000, o qual, à unanimidade, teve a ordem denegada. Confira-se: “(...) Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados pelos autos de apresentação e apreensão e restituição (ID 37780880, p. 47 e 51). E também presente o periculum libertatis. O paciente – abordado por policiais no interior de veículo produto de crime - foi reconhecido, com absoluta segurança e presteza, por uma das vítimas como uma das pessoas que participou do roubo do veículo, qual seja, o agente que tomou a chave de sua mão e a ameaçou (ID 37780880, p. 48/9). E o coautor - Anderson Caetano dos Santos - foi reconhecido pela outra vítima como sendo o “motorista do veículo subtraído” (ID 37780880, p. 63/4). Há contradição na versão apresentada pelo paciente. Ele afirmou, na delegacia, que, no dia dos fatos, encontrou com Anderson em Vicente Pires - DF quando estava voltando para casa, no Guará - DF, e pediu carona até uma parada de ônibus. O veículo foi interceptado no Guará - DF. Ocorre que documentos informam que o endereço residencial do paciente é em Ceilândia - DF. E, na delegacia, ele informou endereço residencial em Vicente Pires - DF (ID 37780880, p. 6, 32, 38/9, 56, 113 e 119). A incongruência das informações do paciente levanta dúvida quanto à veracidade da versão por ele apresentada e reforça os indícios de que cometeu o crime. Eventual falha no reconhecimento realizado pela vítima, na delegacia, deverá ser examinada durante a instrução processual. Questões que demandam exame aprofundado de provas fogem dos limites da via estreita do habeas corpus. E há indícios de que o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. A vítima narrou, na delegacia, que foi abordada por três homens e um deles aparentava portar arma de fogo por baixo da camisa (ID 37780880, p. 22). A forma como cometido o crime -- em via pública, à luz do dia (por volta das 17h50), enquanto a vítima manobrava seu veículo na companhia do filho adolescente, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo - demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não bastasse, o paciente é réu em outra ação penal, que tramita na 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, pelo crime de receptação, suspenso na forma do art. 366 do CPP (autos n. 0705185-53.2021.8.07.0007 - ID 37780880, p. 82). Naquela ação penal, o paciente, não localizado, foi citado por edital, o que indica que poderá se furtar à aplicação da lei penal. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Denego a ordem.” (ID 38403771, dos autos 0725174-32.2022). Do acórdão, a defesa impetrou recurso ordinário ao STJ, que não foi provido por não se verificar constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente (ID 39884445, dos autos 0725174-32.2022.8.07.0000). Sobreveio sentença condenatória e a prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos: “(...) O Acusado RUHAN ESTEVAM SILVA DOS SANTOS, ao que se sabe, é primário. Contudo, encontra-se preso em face de prisão preventiva decretada nestes autos (ID 128576553). Ademais, entendo que os motivos ensejadores da decretação de prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ainda estão presentes, para garantia da ordem pública, haja vista que a liberdade do Acusado implica em perigo para a sociedade, já que o Acusado envolveu-se em crime grave. Aliás, a Corte local vem entendendo que se deve manter a prisão cautelar, em casos como o do Acusado, senão vejamos: (...) Portanto, considerando que os requisitos exigidos para a prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ainda estão presentes, principalmente a garantia da ordem pública, mantenho a prisão do Acusado RUHAN ESTEVAM SILVA DOS SANTOS, negando-lhe, em consequência, o direito de apelar em liberdade (...).” (ID 42120042, p. 13). Grifos no original. No presente habeas corpus, argumentam os impetrantes falta de fundamento para manter a prisão preventiva e excesso de prazo. Pretendem os impetrantes sejam reexaminados os requisitos da prisão preventiva após a sentença condenatória, alegando que esses não mais subsistem. Tendo em vista que no HC 0725174-32.2022.8.07.0000 não foram examinados os fundamentos para manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, admito a impetração. Conquanto o c. STF tenha, recentemente, decidido que a execução provisória da pena somente é possível após o trânsito em julgado da condenação, no caso, persistem os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Se o paciente permaneceu preso durante o curso de toda a ação penal, sobrevindo sentença condenatória, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Como bem ressaltou o e. Desembargador J. J. Costa Carvalho, “se a custódia permaneceu hígida durante toda instrução criminal até a prolação da sentença, afigura-se incongruente e desarrazoado concluir que, depois de devidamente condenado, possa recorrer em liberdade, especialmente pelo fato de que os requisitos para a preventiva ainda se mostram exteriorizados” (Acórdão 1220425, 07252263320198070000, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conquanto proferida sentença, subsistem os fundamentos da necessidade de se garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, bem como assegurar a aplicação da lei penal, requisitos apontados no HC 0725174-32.2022.8.07.0000. A dúvida quanto ao envolvimento do paciente no crime deverá ser examinada em apelação. O habeas corpus não é a via adequada para tanto, sobretudo porque já proferida sentença condenatória. Como apontado no habeas corpus anterior, o réu responde a outro processo de roubo circunstanciado, que tramita na 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, suspenso na forma do art. 366 do CPP à época – ação penal 0712486-17.2022.8.07.0007 – que atualmente a instrução já foi encerrada e aguarda para ser sentenciado. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente não se envolveu em outros atos ilícitos após o crime, é primário e trabalhava para o sustento da família na época, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi preso preventivamente no dia 20.6.22. A instrução foi encerrada em 13.9.22 e a sentença condenatória foi proferida em 18.10.22. Não houve desídia nem demora injustificada no andamento da ação penal. Os atos processuais foram praticados dentro da razoabilidade e com celeridade. E proferida sentença condenatória, superada está a alegação de excesso de prazo. E não se admite pedido de trancamento da ação penal depois de proferida sentença condenatória. É o que enuncia a súmula 648 do STJ -- "a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus." Todavia, na sentença foi fixado regime semiaberto. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. Nesse sentido decidiu o Tribunal: “(...) 1. Não há constrangimento ilegal no indeferimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação quando o paciente permaneceu preso durante a instrução e permanecem os motivos autorizadores da prisão preventiva. 2. A imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente na sentença condenatória, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais. 3. É imperiosa a adequação da segregação provisória com o regime fixado na sentença condenatória. Precedente do STJ. 4. Impetração admitida; ordem concedida parcialmente.” (Acórdão 1220370, 07236994620198070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. (...) 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o processo de execução já foi distribuído e determinou-se a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto imposto na sentença. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1218677, 07242571820198070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E o e. STJ: “(...) V - Fixado o regime inicial semiaberto e mantida a prisão preventiva, ‘deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória’ (HC n. 515.713/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 14/10/2019). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena final a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na razão unitária mínima legal. Mantidos os demais termos da r. sentença e do v. acórdão. Com recomendação de prisão preventiva em estabelecimento compatível.” (HC 542.516/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do Tj/Pe), Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019). Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o paciente ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. De outra forma estará em situação mais severa do que a sentença estipulou. Defiro a liminar, em parte, para que o paciente seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES